Tribunal: STF
Processo: RHC 128765
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
INVESTIGAÇÃO – MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE. O Pleno, no julgamento do recurso extraordinário nº 593.727, redator do acórdão ministro Gilmar Mendes, sob o ângulo da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da investigação pelo Ministério Público. Ressalva de entendimento pessoal.



    FASE PRÉ-PROCESSUAL – IRREGULARIDADE – PROCESSO-CRIME – REPERCUSSÃO – AUSÊNCIA. Irregularidade na fase pré-processual não repercute no processo-crime.